Tribunal: TJMT
Processo: 1017263-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 1017263-50.2020
EXCIPIENTE: BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EXCEPTO: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
A empresa excipiente argui a minha suspeição para atuar como julgador no feito onde é parte.
Sustenta, em síntese, que:
1-) o recurso de Agravo de Instrumento no 1017263-50.2020 fora direcionado a este Desembargador, a pedido da Agravante ( PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.) e, também, pelo sistema do PJe em razão de anterior distribuição do processo de n. 1000943-90.2018.8.11.0000, consoante certidão de evento n. 54558496. entretanto, tal prevenção não existe, considerando que as partes litigantes sequer são as mesmas;
2-) inexiste prevenção em razão da distribuição anterior de Exceções de Suspeição (contra a magistrada singular e os oficiais de justiça designados a quo), já que a tais incidentes não foram interpostos em face da Exequente, mas sim contra a própria máquina judiciária, não tendo relação direta com o cerne efetivo da discussão em curso: Execução proposta na comarca de Manaus, AM;
3-) a decisão agravada ( que deu cumprimento a carta precatória expedida pelo Juízo da 14a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM, a qual tem por objeto a penhora de bens visando a garantia de execução proposta pela Big Trading e Empreendimentos Ltda) tampouco poderia ter sido alvo de recurso, a uma porque outra decisão já fora exarada pelo juízo deprecante (após provocação da Exequente e não “de ofício”), substituindo a anterior, a duas porque o juízo deprecado apenas cumpre as ordens que lhe são emanadas pelo juízo da 14a Vara Cível de Manaus, Estado do Amazonas. (id. 55573951)
É o relatório.
Primeiramente, reafirmo a minha abnegação e imparcialidade como julgador para atuar no ofício da judicatura, tenho, ainda, que, para se afastar um juiz por suspeição, ao fundamento de ter interesse na causa, é necessário que seja indicada de forma expressa, clara e objetiva, qual a vantagem auferida pelo magistrado, seja moral (pessoal) ou material, quando fizer pender julgamento, deliberadamente, em favor de uma das partes.
Em outro giro, é indispensável que os excipientes apontem um fato ou uma ação concreta do excepto, que os tenha prejudicado, para que a arguição seja consistente.
Além disso, há que ficar claro que a exceção de suspeição não é recurso, não se concebendo seja manejada como decorrência da insatisfação de quem não obteve o provimento jurisdicional nos termos que ansiava receber.
Acórdão ou decisão desfavorável não é fundamento para suspeição.
Feitas essas considerações entendo que a presente exceção é de manifesta improcedência.
É assim porque analisando detidamente os autos, no âmbito do incidente de Exceção de Suspeição no 1016640-83.2020 (em desfavor da MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Jaciara, Dra. Laura Dorilêo), determinei o sobrestamento da Carta Precatória e, como é notório, o Juiz substituto, ora prolator da decisão agravada, somente está autorizado despachar e, por conseguinte, atuar nos autos, nos casos de urgência, ou seja, a fim de se evitar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, a toda evidência, não constato neste instante.
Quanto a inexistência de Prevenção do feito à minha relatoria, conforme análise dos autos, esclareço que ele fora remetido a mim, face Certidão de id. 54566972, onde consta o seguinte: Certifico que este processo foi redistribuído nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.
Nota-se, desse modo, que a remessa não se deu em decorrência de pedido, seja deste Julgador, seja da Parte, mas sim pelo próprio sistema de distribuição desta Corte.
Ademais, se o excipiente não concorda com a distribuição/remessa dos autos a este Relator, deveria, e ainda pode, lançar mão da Reclamação prevista no art. 84 do RI-TJMT, instituto hábil e próprio para a o deslinde de irresignação dessa natureza, mas, jamais, da Exceção de Suspeição.
Resta claro, portanto, que as imputações lançadas pelo excipiente decorrem, fundamentalmente, de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável naquele feito.
Há que se dizer, ainda, que as decisões contrárias às partes encontram sede própria para manifestação das suas irresignações através da via recursal adequada.
Assim, ao contrário do afirmado pelo excipiente, a presente exceção traduz-se em simples manifestação de desagrado em relação às decisões ou aos votos por mim exarados.
Não sou amigo e tampouco inimigo do excipiente ou de qualquer uma das partes, aliás, a julgar pelos fatos descritos nos autos, nunca ouvi, vi ou presenciei nada a respeito das partes que compõe a lide.
Não tive, não tenho e nem terei qualquer interesse em favorecer qualquer das partes.
Dessa feita, nos termos do art. 219 do RI-TJMT, não me dou por suspeito, e determino o encaminhamento do feito ao Dejaux, para a devida autuação e distribuição.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS